Tribunal: STF
Processo: Inq 3352
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – SUPREMO. O delito há de ter sido praticado no cargo e possuir relação com o exercício deste.



    COMPETÊNCIA – PRERROGATIVA DE FORO – LICENÇA. A licença do cargo gerador da prerrogativa de foro faz cessar esta última.